Tribunal: TJMT
Processo: 0008915-88.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008915-88.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), PIANOWSKI LOCACOES DE CONTEINERES LTDA - EPP - CNPJ: 02.510.923/0001-19 (APELADO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), AFONSO PIANOWSKI - CPF: 072.547.849-72 (APELADO), SONIA REGINA PIANOWSKI - CPF: 453.076.011-15 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS – GRADAÇÃO – ORDEM DE PREFERENCIA - SOB A CONDENAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0008915-88.2015.8.11.0015 interposto BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA” onde litiga com PIANOWSKI LOCACOES DE CONTEINERES LTDA – EPP E OUTROS perante 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 102198978 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido formulado na peça inicial por Banco do Brasil S/A contra Madeiras Pianoski Ltda, Afonso Pianowski e Sonia Regina Pianowski, para o fim de condenar as requeridas, de maneira solidária, no pagamento do débito referente ao contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex nº 118.012.309, e determinar que os juros remuneratórios, até a data do vencimento da obrigação, deverão ser praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, para a operação de crédito pessoal para pessoa jurídica, apurada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor; determinar que a capitalização dos juros se operacionalize ano a ano; determinar a exclusão do método Hamburguês (SAC), no caso de restar apurada a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual; pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial e não equivalente [art. 86 do Código de Processo Civil], condenou o requerente ao pagamento de com 75% das custas processuais e as requeridas com os demais 25% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condenou as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 102198981 que o Juízo a quo condenou ambas as partes em honorários calculados sobre o percentual da condenação. Contudo, entende a requerente que os honorários no caso devem ser calculados sobre o proveito econômico que o apelado (requerido) Venha a obter com afastamento (expurgo) da cobrança dos encargos que foram considerados abusivos, quando da liquidação - para os honorários do Patrono da requerida. Quanto ao Patrono da requerente o mesmo deve ser calculado sobre a condenação, também quando da liquidação;

Alega a apelante que o calculo dos honorários devidos ao patrono do requerido deve se dar com base na diferença entre o valor atualizado com os parâmetros da inicial ate a sentença e o valor do calculo da condenação (calculo com os parâmetros da sentença até a data da mesma);

Afirma que o processo fora simples, sem pericias e audiências - entende a requerente que deve se manter o mínimo legal (10%).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO ORDINÁRIA formulada por Banco do Brasil S/A, doravante denominada recorrente, contra Madeiras Pianoski Ltda, Afonso Pianowski e Sonia Regina Pianowski, doravante denominada recorrida, em que noticiou que as partes celebraram contrato de abertura de crédito e que as requeridas não realizaram a quitação da dívida. Requereu, por fim, a procedência do pedido, para o fim condenar as requeridas no pagamento da quantia em dinheiro de R$ 169.184,34 (cento e sessenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente e condenou as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, vedada a possibilidade de compensação fulcrado no art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se no pedido de que o calculo dos honorários devidos ao patrono do requerido deve se dar com base na diferença entre o valor atualizado com os parâmetros da inicial ate a sentença e o valor do calculo da condenação. Afirma que o processo fora simples, sem pericias e audiências - entende a requerente que deve se manter o mínimo legal (10%).

Pois bem.

O presente recurso versa somente sobre irresignação da instituição bancária quanto aos honorários advocatícios arbitrados.

Requer a parte recorrente a modificação da incidência dos honorários de sucumbência, para que sejam alterados para o valor da causa, ao contrário da sentença que determinou sob o valor da condenação.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, § 2º do CPC preceitua que serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8º, do mencionado dispositivo legal:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Pois bem.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Nesse sentido o STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso concreto, a causa versa sobre ação revisional de aluguel comercial, tendo sido estabelecido pelas instâncias ordinárias um valor intermediário entre o pedido na inicial e o proposto pelos réus, situação que ensejou a procedência parcial do pedido, com a consequente divisão entre as partes do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixado com base na diferença dos aluguéis vencidos. 2. O Tribunal a quo manteve o entendimento proferido na sentença, apenas majorando o percentual de honorários advocatícios para 15%, ao fundamento de que, na hipótese vertente, a condenação abarca a diferença entre os aluguéis anteriormente pagos e aqueles novos fixados, pois se trata de demanda constitutiva condenatória. 3. Não é possível defender que os honorários sucumbenciais reflitam percentual incidente sobre o valor da causa, tendo em vista que a natureza jurídica da presente demanda é constitutiva-condenatória. Isso porque houve a constituição de novo valor do aluguel locatícío (efeito constitutivo), com a consequente determinação de pagamento (efeito condenatório). 4. O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 5. Como, no caso concreto, houve específica condenação, não há que se falar no valor da causa para observar a incidência dos honorários de sucumbência. 6. Além disso, é relevante ressaltar que a análise do redimensionamento dos ônus sucumbenciais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Assim sendo, o art. 85, § 2º do CPC possui ordem de preferência para fixação de honorários advocatícios que deve obrigatoriamente ser observada, de modo que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação.

Dessa forma, tendo o magistrado diretor condenado os demandantes em honorários advocatícios em 10% sob a condenação, não merece qualquer censura a sentença objurgada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021